Tribunal: STJ
Processo: 0163489-72.2013.8.13.0245
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346153 - MG (2023
/0138474-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: REGINALDO DE SOUZA GUERRA
AGRAVANTE
: ANDRE VIANA SILVA
ADVOGADOS
: EULER GONÇALVES DA SILVA - MG105739
MARCIUS VINICIUS DE ALCÂNTARA ALVES - MG154077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA REGIMENTAL
PROTOCOLIZADA A DESTEMPO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 322
/STF C/C A SÚMULA N. 310/STF. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto – por Reginaldo de
Souza Guerra – contra decisão exarada por esta Relatoria que, em
juízo de admissibilidade
, não conheceu do agravo em
ad quem
recurso especial, nos contornos da Súmula n. 182/STJ.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada
carece de reforma, pois [o objetivo maior do Recurso Especial é o de
]
assegurar o cumprimento de um direito constitucional, para que
através de uma análise mais profunda de uma determinada questão
jurídica, seja possível chegar a uma verdadeira Justiça.
1.3 Nestes termos, requer (com arrimo no efeito iterativo) a
reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa
do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que se possa

dar prosseguimento e provimento total ao Recurso Especial originário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se – por força da
especialidade normativa incidente e consoante inteligência da
Súmula n. 322/STF,
, c/c a Súmula n. 310/STF – o agravo
in casu
regimental interposto fora do (peremptório) prazo de 05 (cinco) cinco
dias
pode (ou não) ser conhecido, por esta Corte de
corridos
Uniformização, em juízo de admissibilidade recursal.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante enunciado consolidado na Súmula n. 322/STF, por
analogia:
[...]
Não terá seguimento pedido ou recurso
quando
manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando
(grifamos)
for evidente a incompetência do Tribunal
.
Documento eletrônico VDA47921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 200ed206-b3d3-4140-a36e-faf762dd24e8

3.2 Vaticina, ainda, a Súmula n. 310/STF: Quando a intimação tiver
lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita
nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo
se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil
que se seguir.
3.3 Em juízo de prelibação, o presente agravo regimental
(extemporâneo) carece de cognoscibilidade.
3.4 Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e,
sobretudo, da (especial) dicção do art. 798 do CPP, é de 05 (cinco)
dias
o
prazo para a interposição do agravo
corridos
peremptório
regimental.
3.5 Sobre o tema, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte,
com esteio no princípio da
incidente – ao
especialidade normativa
afastar a aplicabilidade, no âmbito do Processo Penal pátrio, do
(ordinário) regramento plasmado nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070,
todos do CPC/15, assentou ser "intempestivo" o agravo regimental
quando [i nterposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
]
estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do Regimento
Interno do STJ e art. 798 do CPP. A contagem dos prazos processuais
penais é feita em dias corridos, mesmo após a entrada em vigor do
(AgRg na Rcl n. 48.727/DF, relator
Código de Processo Civil de 2015
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
,
3/4/2025
DJEN de
).
8/4/2025
3.6 Na hipótese, verifica-se que o prazo para interposição do recurso
teve início em
(segunda-feira) e término em
12/05/2025
16/05/2025
(sexta-feira).
3.7 Neste cenário, reputa-se
o reclamo – somente
intempestivo
protocolado em
(segunda-feira) – quando já
o
19/05/2025
precluso
prazo legal incidente, conforme oportunamente atestado, pela
Serventia deste Sodalício, em certidão acostada aos autos.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
"Por força da
incidente e
Tese de julgamento:
especialidade normativa
consoante inteligência da Súmula n. 322/STF – o agravo regimental
interposto fora do (peremptório) prazo de 05 (cinco) cinco dias
(estatuído no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, no art. 258 do
corridos
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e,
sobretudo, no art. 798 do CPP) não pode ser conhecido, por esta
Corte de Uniformização, em juízo de admissibilidade recursal."
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
STJ, AgRg na Rcl n. 48.727/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
;
3/4/2025
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 829.375/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg na PET no HC n.
18/2/2025
24/2/2025
316.032/RJ,
relator
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STF, Súmula n. 322; STF, Súmula
30/4/2025
7/5/2025
n. 310.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 200ed206-b3d3-4140-a36e-faf762dd24e8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 200ed206-b3d3-4140-a36e-faf762dd24e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346153 - MG (2023
/0138474-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: REGINALDO DE SOUZA GUERRA
AGRAVANTE
: ANDRE VIANA SILVA
ADVOGADOS
: EULER GONÇALVES DA SILVA - MG105739
MARCIUS VINICIUS DE ALCÂNTARA ALVES - MG154077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA REGIMENTAL
PROTOCOLIZADA A DESTEMPO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 322
/STF C/C A SÚMULA N. 310/STF. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto – por Reginaldo de
Souza Guerra – contra decisão exarada por esta Relatoria que, em
juízo de admissibilidade
, não conheceu do agravo em
ad quem
recurso especial, nos contornos da Súmula n. 182/STJ.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada
carece de reforma, pois [o objetivo maior do Recurso Especial é o de
]
assegurar o cumprimento de um direito constitucional, para que
através de uma análise mais profunda de uma determinada questão
jurídica, seja possível chegar a uma verdadeira Justiça.
1.3 Nestes termos, requer (com arrimo no efeito iterativo) a
reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa
do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que se possa

dar prosseguimento e provimento total ao Recurso Especial originário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se – por força da
especialidade normativa incidente e consoante inteligência da
Súmula n. 322/STF,
, c/c a Súmula n. 310/STF – o agravo
in casu
Documento eletrônico VDA47921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:38
Código de Controle do Documento: 1bca1a5e-6498-4591-9efe-838d3aa1a362

regimental interposto fora do (peremptório) prazo de 05 (cinco) cinco
dias
pode (ou não) ser conhecido, por esta Corte de
corridos
Uniformização, em juízo de admissibilidade recursal.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante enunciado consolidado na Súmula n. 322/STF, por
analogia:
[...]
Não terá seguimento pedido ou recurso
quando
manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando
(grifamos)
for evidente a incompetência do Tribunal
.
3.2 Vaticina, ainda, a Súmula n. 310/STF: Quando a intimação tiver
lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita
nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo
se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil
que se seguir.
3.3 Em juízo de prelibação, o presente agravo regimental
(extemporâneo) carece de cognoscibilidade.
3.4 Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e,
sobretudo, da (especial) dicção do art. 798 do CPP, é de 05 (cinco)
dias
o
prazo para a interposição do agravo
corridos
peremptório
regimental.
3.5 Sobre o tema, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte,
com esteio no princípio da
incidente – ao
especialidade normativa
afastar a aplicabilidade, no âmbito do Processo Penal pátrio, do
(ordinário) regramento plasmado nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070,
todos do CPC/15, assentou ser "intempestivo" o agravo regimental
quando [i nterposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
]
estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do Regimento
Interno do STJ e art. 798 do CPP. A contagem dos prazos processuais
penais é feita em dias corridos, mesmo após a entrada em vigor do
(AgRg na Rcl n. 48.727/DF, relator
Código de Processo Civil de 2015
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
,
3/4/2025
DJEN de
).
8/4/2025
3.6 Na hipótese, verifica-se que o prazo para interposição do recurso
teve início em
(segunda-feira) e término em
12/05/2025
16/05/2025
(sexta-feira).
3.7 Neste cenário, reputa-se
o reclamo – somente
intempestivo
protocolado em
(segunda-feira) – quando já
o
19/05/2025
precluso
prazo legal incidente, conforme oportunamente atestado, pela
Serventia deste Sodalício, em certidão acostada aos autos.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:38
Código de Controle do Documento: 1bca1a5e-6498-4591-9efe-838d3aa1a362

4. Agravo regimental não conhecido.
"Por força da
incidente e
Tese de julgamento:
especialidade normativa
consoante inteligência da Súmula n. 322/STF – o agravo regimental
interposto fora do (peremptório) prazo de 05 (cinco) cinco dias
(estatuído no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, no art. 258 do
corridos
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e,
sobretudo, no art. 798 do CPP) não pode ser conhecido, por esta
Corte de Uniformização, em juízo de admissibilidade recursal."
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
STJ, AgRg na Rcl n. 48.727/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
;
3/4/2025
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 829.375/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg na PET no HC n.
18/2/2025
24/2/2025
316.032/RJ,
relator
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STF, Súmula n. 322; STF, Súmula
30/4/2025
7/5/2025
n. 310.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto – por REGINALDO DE
SOUZA GUERRA (e-STJ fls. 668-670) – contra decisão exarada por esta
Relatoria que, em juízo de admissibilidade
, não conheceu do agravo
ad quem
em recurso especial, nos contornos da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 659-
662).
Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece

de reforma, pois

o
[
objetivo maior do Recurso Especial é o de assegurar o cumprimento
]
de um direito constitucional, para que através de uma análise mais
profunda de uma determinada questão jurídica, seja possível chegar a
(e-STJ fl. 669).
uma verdadeira Justiça

Nestes termos, requer (com arrimo no efeito iterativo) a
reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito
para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que se possa dar prosseguimento
(e-STJ fl. 669).

e provimento total ao Recurso Especial originário

O Ministério Público Federal manifestou ciência do
agravado
decisum
(e-STJ fl. 666).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:38
Código de Controle do Documento: 1bca1a5e-6498-4591-9efe-838d3aa1a362

De início, em juízo de admissibilidade, impende consignar que o
(extemporâneo) agravo regimental em exame (e-STJ fls. 668-670) carece de
cognoscibilidade.
A propósito, válida a transcrição (por analogia) do enunciado
preconizado na Súmula n. 322/STF,
:
litteris

Súmula n. 322/STF – Não terá seguimento pedido ou
dirigido
recurso
ao Supremo Tribunal Federal,
manifestamente incabível, ou
quando
, ou quando for evidente a incompetência
apresentado fora do prazo

do Tribunal (grifamos).

Outrossim, válido trazer à colação a inteligência da Súmula n. 310
/STF, com identidade ao caso em exame:

Súmula n. 310/STF - Quando a intimação tiver lugar
,
na sexta-feira
ou a
, o
publicação com efeito de intimação for feita nesse dia
prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não
houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se
seguir (grifamos).

Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e do art. 798 do
CPP, é de 05 (cinco) dias
o (peremptório) prazo para a interposição do
corridos
agravo regimental.
Com efeito, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte, com
esteio no princípio da
incidente – ao afastar a
especialidade normativa
aplicabilidade, no âmbito do Processo Penal pátrio, do (ordinário) regramento
plasmado nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, todos do CPC/15, assentou ser
"intempestivo" o agravo regimental quando

[i
, conforme
nterposto fora do prazo de 5 dias corridos
]
estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do Regimento
Interno do STJ e art. 798 do CPP. A contagem dos prazos processuais
penais é feita
,
em dias corridos mesmo após a entrada em vigor

do Código de Processo Civil de 2015 (AgRg na Rcl n. 48.727/DF,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
3/4/2025
8/4/2025
Na hipótese, verifica-se que o prazo para interposição do recurso teve
início em
(segunda-feira) e término em
(sexta-feira)
12/05/2025
16/05/2025
(e-STJ fl. 663).
Neste cenário, reputa-se
o reclamo – somente
intempestivo
protocolado em
(segunda-feira) (e-STJ fl. 668) – quando já
19/05/2025
precluso o prazo legal incidente, conforme oportunamente atestado, pela
Serventia deste Sodalício, em certidão (e-STJ fl. 671).
Noutros casos análogos:
Documento eletrônico VDA47921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:38
Código de Controle do Documento: 1bca1a5e-6498-4591-9efe-838d3aa1a362

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39
DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental
.
interposto fora do prazo de 5 dias corridos
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...]
em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não
incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes
à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105
/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do
prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de
forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030
/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
). Ademais, "a
16/2/2017
22/2/2017
jurisprudência do STJ estabelece que advogados constituídos são
intimados por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não havendo
prerrogativa de intimação pessoal" (AgRg nos EDcl no AREsp n.
2.611.295/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/11/2024
3/12/2024
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 829.375/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
18/2/2025
24/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO HABEAS CORPUS. RECURSO
CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 DIAS CORRIDOS.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2 -

É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990;
de 5 dias corridos
258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e
798, caput, § 3o, do Código de Processo Penal.
3 - Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa dos
autos, após a publicação do julgado.
(AgRg na PET no HC n. 316.032/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifamos).
30/4/2025
7/5/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:38
Código de Controle do Documento: 1bca1a5e-6498-4591-9efe-838d3aa1a362

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0138474-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.346.153 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0163489722013 01634897220138130245 0245130163489 10245130163489001
10245130163489002 10245130163489003 10245130163489004 163489722013
1634897220138130245 245130163489
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINALDO DE SOUZA GUERRA
AGRAVANTE
: ANDRE VIANA SILVA
ADVOGADOS
: EULER GONÇALVES DA SILVA - MG105739
MARCIUS VINICIUS DE ALCÂNTARA ALVES - MG154077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DOUGLAS RAPHAEL FERRAZ PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINALDO DE SOUZA GUERRA
AGRAVANTE
: ANDRE VIANA SILVA
ADVOGADOS
: EULER GONÇALVES DA SILVA - MG105739
MARCIUS VINICIUS DE ALCÂNTARA ALVES - MG154077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212515890821221605@
2023/0138474-8 - AREsp 2346153 Petição : 2025/0044447-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:11:04
Código de Controle do Documento: 439C826E-347A-4884-9E5C-C9FAA012EAAE